Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-44.2021.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007384-44.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINE CERESOLI - CPF: 046.325.291-84 (APELADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), ELIANA (APELADO), JOSÉ LUIS (APELADO), JOSE LUIZ LOURENCO - CPF: 833.271.501-68 (APELANTE), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO), GABRIELE BARROSO RAZERA - CPF: 036.118.821-86 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL COM MATRÍCULA REGULAR EM NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE POSSE DERIVADA DE NEGÓCIO NÃO FORMALIZADO E DE CADEIA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSE EXERCIDA SEM TÍTULO JURÍDICO OPONÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória para reconhecer a propriedade da autora sobre imóvel registrado em matrícula imobiliária e determinar sua imissão na posse, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa.

2.

O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa e defende a existência de posse legítima fundada em cadeia possessória iniciada em 2014, decorrente de negócio de compra e venda não registrado, com posterior exploração econômica do bem por locação a terceiros.

3.

A sentença concluiu pela suficiência da prova documental da autora e pela ausência de comprovação de justo título ou origem legítima da posse alegada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definição da existência de cerceamento de defesa diante da alegada necessidade de produção de provas complementares; e (ii) verificação da aptidão da posse invocada pelo réu, baseada em alegada cadeia possessória não formalizada, para afastar o direito de propriedade comprovado por registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa. As partes participaram da instrução e não houve indeferimento de prova. Ausente demonstração de prejuízo concreto.

4.

A propriedade foi comprovada por matrícula imobiliária válida, que possui presunção de legitimidade.

5.

O réu não comprovou cadeia possessória idônea. Inexistem documentos que demonstrem aquisição ou justo título. Contratos de locação não comprovam domínio.

6.

A rescisão judicial de contrato anterior evidencia a inexistência de direito aquisitivo consolidado por terceiros.

7.

A posse exercida sem título jurídico oponível configura posse injusta e não prevalece sobre a propriedade registrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova não requerida ou cuja necessidade não foi demonstrada com indicação de prejuízo. 2. O registro imobiliário comprova a propriedade e impõe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 3. A posse sem comprovação de origem legítima e sem título oponível caracteriza posse injusta e não afasta a procedência da ação reivindicatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 373, II, e 489, § 1º; CC, art. 1.231.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Luiz Lourenço em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de ação reivindicatória ajuizada por Caroline Ceresoli, que julgou procedente o pedido para declarar o direito de propriedade da autora sobre o imóvel descrito na matrícula nº 1.649 e determinar sua imissão na posse, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e insuficiente valoração do conjunto probatório, ao argumento de que a controvérsia demandava maior aprofundamento da prova oral e documental, especialmente quanto à alegada cadeia possessória iniciada em 2014, decorrente de negócio de compra e venda não registrado. Aduz que há prova documental da posse exercida pela família de sua filha, inclusive contrato de locação do imóvel a terceiros, bem como que a sentença deixou de enfrentar elementos relevantes do conjunto probatório.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença para reabertura da instrução e, no mérito, a reforma do julgado para julgar improcedente a ação reivindicatória ou, subsidiariamente, a anulação parcial para complementação probatória.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a regularidade da instrução processual e a inexistência de cerceamento de defesa, destacando que o apelante dispensou a produção de provas em audiência. No mérito, defende que restaram comprovados os requisitos da ação reivindicatória, especialmente a propriedade do imóvel mediante matrícula regular, sua individualização e a posse injusta do réu, que não demonstrou a existência de justo título. Requer o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Cerceamento de Defesa

O apelante sustenta nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado deveria ter determinado a produção de prova complementar para melhor elucidação dos fatos, especialmente quanto à alegada cadeia possessória.

Consta dos autos que foi regularmente realizada audiência de instrução, ocasião em que as partes tiveram plena oportunidade de produzir as provas que entenderam pertinentes ao deslinde da controvérsia. Não há indicação de que tenha havido indeferimento de prova requerida, tampouco de que o apelante tenha postulado a produção de prova complementar e tido seu pleito rejeitado pelo juízo de origem.

A alegação recursal limita-se a sustentar, de forma genérica, que, se o magistrado considerou a prova insuficiente, deveria ter determinado a complementação da instrução, sem, contudo, indicar concretamente qual prova deixou de ser produzida, quais fatos relevantes teriam sido indevidamente desconsiderados ou de que modo eventual dilação probatória poderia alterar o desfecho da demanda.

O reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu. Ademais, o ônus da prova incumbia ao próprio apelante (art. 373, II, do CPC), não cabendo ao juízo suprir sua inércia probatória, sendo o poder instrutório previsto no art. 370 do CPC de natureza subsidiária.

Assim, não há vício na instrução, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante disso, afasta-se a preliminar.

II – Preliminar – Ausência de fundamentação

A sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, analisando o conjunto probatório produzido e indicando, de forma clara, as razões pelas quais concluiu pela insuficiência da prova apresentada pela defesa quanto à origem e legitimidade da posse alegada. O fato de a conclusão ser desfavorável ao apelante não implica ausência de fundamentação, mas mero descontentamento com o julgamento.

Não se verifica, portanto, violação ao art. 489, §1º, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o decisum apresenta motivação suficiente e coerente com os elementos constantes dos autos.

Diante disso, rejeitam-se as preliminares suscitadas.

III - MÉRITO

A controvérsia gira em torno da pretensão reivindicatória fundada na titularidade registral do imóvel descrito na matrícula nº 1.649, contraposta à alegação defensiva de posse justa decorrente de cessão do imóvel por sua filha (Eliana Gomes Lourenço) e suposta aquisição anterior, não formalizada, pelo falecido Sidney Vitorino da Rocha ao companheiro da Sra. Eliana.

Como se sabe, a ação reivindicatória exige a demonstração do domínio, da individualização do bem e da posse injusta do réu. No caso, a autora comprovou satisfatoriamente o primeiro requisito por meio da matrícula imobiliária (ID 356607380) com registro de sua aquisição diretamente do proprietário anterior Júlio Cesar Ceresoli, em 09/09/2021, a qual goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 1.231 do Código Civil, segundo o qual a propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário.

Desse modo, incumbia ao réu o ônus de infirmar essa presunção, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, defesa sustenta que a posse exercida pelo requerido derivaria de cadeia possessória iniciada em 2014. Afirma que o imóvel teria sido negociado por Zeferino Bortolon com Sidney Vitorino da Rocha, em meados de 2014, mediante ajuste verbal, no qual o preço teria sido pago por meio da entrega de bens (uma motocicleta e um veículo), sem formalização por instrumento escrito e sem registro perante o cartório imobiliário. Segundo a narrativa, a partir dessa avença, Sidney e posteriormente sua companheira Eliana Gomes Lourenço passaram a exercer a posse do imóvel, inclusive com sua exploração econômica mediante locação a terceiros, reforçando a legitimidade da ocupação.

Posteriormente, com a desocupação do bem pelos locatários em 2021, o requerido teria passado a residir no imóvel, não como invasor, mas como continuador dessa cadeia possessória.

Todavia, conforme documentos acostados pelo próprio requerido em contestação, Júlio Cesar Ceresoli negociou o imóvel com Zeferino Bortolon em momento posterior (2016), por meio de promessa de compra e venda com reserva de domínio, que foi objeto da ação de rescisão de contrato e reintegração de posse nº 1003782-79.2020.8.11.0045, ajuizada em 12/08/2020.

Naquela demanda, Júlio César, que alienou o imóvel à autora em 2021, pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes em 10/12/2016 (ID 36626302) e reintegração de posse. Foi indeferido o pedido liminar de reintegração de posse (ID 38488272, em 11/09/2020), tendo o réu sido citado em maio de 2021, ocasião em que permaneceu revel. Ao final, sobreveio sentença (ID 216243218), em 27/11/2025, que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda, que transitou em julgado em 16/04/2026 (ID 230473524).

No contexto desse litígio, foram opostos embargos de terceiro por Eliana Gomes Lourenço (
nº 1000235-60.2022.8.11.0045
, distribuídos em 20/01/2022), em face de Caroline Ceresoli, Zeferino Bortolon e Júlio Cesar Ceresoli, por dependência à ação de rescisão contratual. O feito, todavia, foi extinto sem resolução de mérito por sentença de 25/08/2023, igualmente transitada em julgado (ID 126799045).

A mesma parte (Eliana Lourenço) ajuizou embargos de terceiro, sob o nº 1000143-82.2022.8.11.0045, em 08/09/2022, por dependência à presente ação reivindicatória. Também nesse caso, o processo foi extinto sem resolução de mérito, em decorrência de renúncia de mandato antes da fase instrutória, sem regularização da representação processual (ID 127092486).

Os contratos de locação juntados (IDs 356607860 e 356607861), firmados em 10/03/2018 e 10/09/2018, nos quais figura como locadora a Sra. Eliana Gomes Lourenço e como locatário Antônio Sipriano Gomes de Araújo, limitam-se a demonstrar que, em período determinado, o imóvel foi objeto de locação a terceiros, evidenciando exercício pontual de posse indireta por Eliana. Contudo, tais instrumentos não comprovam domínio, tampouco a origem da posse neles alegada por Eliana, tratando-se de declarações unilaterais inseridas em contratos particulares, desprovidas de eficácia para fins de reconhecimento de domínio ou posse justa.

Não há nos autos qualquer instrumento que comprove a suposta compra e venda entre Zeferino Bortolon e Sidney Vitorino da Rocha, em meados de 2014, inexistindo contrato, recibo, comprovante de pagamento ou qualquer elemento apto a demonstrar a efetiva transferência do bem ou mesmo início de execução contratual nesse sentido. A própria defesa reconhece que tal circunstância dependeria de prova testemunhal, o que evidencia a fragilidade da tese quanto à origem da posse.

Além disso, na ação nº 1003782-79.2020.8.11.0045, ajuizada por Júlio Cesar Ceresoli em face de Zeferino Bortolon, verifica-se que seu objeto consiste na resolução de contrato de promessa de compra e venda celebrado em 2016, com reserva de domínio, em razão de inadimplemento do promitente comprador. Longe de corroborar a tese defensiva, tal demanda evidencia, em verdade, que a relação negocial documentada envolvendo o imóvel se estabeleceu entre Júlio Cesar e Zeferino em 2016, não havendo qualquer menção à suposta aquisição por Sidney perante Zeferino em 2014, o que enfraquece a narrativa apresentada pelo requerido.

Cumpre ainda observar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre Júlio Cesar Ceresoli e Zeferino Bortolon, reconhecida judicialmente nos autos nº 1003782-79.2020.8.11.0045, evidencia a inexistência de consolidação de direito aquisitivo em favor deste último, cuja posse decorria de relação contratual resolvida por inadimplemento, restabelecendo a situação jurídica do bem em favor do titular originário.

Nesse contexto, eventual ajuste informal, desprovido de prova idônea e não refletido no registro imobiliário, não possui aptidão para prevalecer sobre a titularidade formalmente consolidada, tampouco para conferir legitimidade à posse exercida pela filha do requerido.

Desse modo, o conjunto probatório revela-se insuficiente para afastar a presunção decorrente do registro imobiliário, não sendo possível reconhecer a existência de posse qualificada apta a se sobrepor ao domínio formal da autora. A ocupação do imóvel pelo requerido, desprovida de título jurídico oponível e sem comprovação de cadeia possessória contínua e legítima, caracteriza-se, portanto, como posse injusta para os fins da ação reivindicatória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 1°, CPC, observada eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026